Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-46.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33 DA LEI 11.343/06 ? PRELIMINAR DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS E OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS ? MERA IRREGULARIDADE ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? PROVIMENTO ? APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 ? IMPOSSIBILIDADE ? REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO ? IMPROVIMENTO.1. Preliminar de apresentação extemporânea das razões recursais: É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nosso Tribunal, que a apresentação das razões recursais além do prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade. 2. Observância do princípio da non reformatio in pejus: Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Preliminar acolhida.3. Redimensionamento da pena-base: O Juízo monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena e ao valorar os vetores insertos no artigo 59 do código penal, o fez de maneira genérica, sem que tenha observado o teor do enunciado 17 do TJEPA. Redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 4. Aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06: Verifica-se que o juiz a quo acertadamente não aplicou tal benefício, pois, extrai-se dos autos a certidão de antecedentes criminais (fls. 63), constatando que o requerente já responde pela prática de outros delitos de tráfico de entorpecentes, o qual se encontram em grau de recurso, justificando, portanto, a não incidência da aludida minorante.5. Regime inicial menos gravoso: O artigo 33, §2, ?b?, do Código Penal, prevê o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, quando não reincidente, cuja pena seja superior a 04 anos e não exceda a 08 anos. Desse modo, não existe a possibilidade de substituição do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, já que a pena aplicada ao caso fora de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: RUI GUILHERME GOMES SOARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0000241-46.2015.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/06 - PRELIMINAR DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS E OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
- MERA IRREGULARIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - PROVIMENTO - APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - IMPROVIMENTO.
1. Preliminar de apresentação extemporânea das razões recursais
: É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nosso Tribunal
,
que a apresentação das razões recursais além do prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade.
2. Observância do princípio da
non reformatio in pejus:
Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.
3. Redimensionamento da pena-base:
O Juízo monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena e ao valorar os vetores insertos no artigo 59 do código penal, o fez de maneira genérica, sem que tenha observado o teor do enunciado 17 do TJEPA. Redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
4. Aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06:
Verifica-se que o juiz
a quo
acertadamente não aplicou tal benefício, pois, extrai-se dos autos a certidão de antecedentes criminais (fls. 63), constatando que o requerente já responde pela prática de outros delitos de tráfico de entorpecentes, o qual se encontram em grau de recurso, justificando, portanto, a não incidência da aludida minorante.
5. Regime inicial menos gravoso:
O artigo 33, §2, ¿b¿, do Código Penal, prevê o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, quando não reincidente, cuja pena seja superior a 04 anos e não exceda a 08 anos. Desse modo, não existe a possibilidade de substituição do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, já que a pena aplicada ao caso fora de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 03ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso Dar-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: RUI GUILHERME GOMES SOARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0000241-46.2015.8.14.0401

RELATÓRIO

RUI GUILHERME GOMES SOARES,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10/01/2015, os policiais militares, realizavam ronda no bairro do Marco, quando avistaram um homem, em uma bicicleta cargueira, em atitude suspeita. Os policiais abordaram o apelante e encontraram dentro da mochila que estava na bicicleta, uma lata de leite contendo 86 (oitenta e seis) petecas de pasta de base de cocaína, confeccionadas com o mesmo tipo de saco plástico.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06, do CPB, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, preliminarmente, pela apresentação extemporânea das razões recursais, bem como pela necessidade da observância do princípio da
non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior, uma vez que não fora interposto recurso pelo órgão acusador.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, requerendo o redimensionamento da pena-base, tanto a privativa de liberdade quanto a de multa, devendo ser reduzidas em seu patamar mínimo, bem como a aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06. Por fim, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do semiaberto para o aberto.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, bem como que seja reduzida proporcionalmente a pena de multa aplicada, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo pela manutenção da sentença condenatória.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:
PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNE DAS RAZÕES RECURSAIS.

A preliminar de extemporaneidade das razões recursais da apresentação das razões da apelação, arguida pela defesa.

É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nosso Tribunal
,
que a apresentação das razões recursais além do prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
É cediço que a jurisprudência hodierna se posiciona no sentido de que a apresentação das razões recursais de forma extemporânea configura mera irregularidade, a qual não enseja o não conhecimento do recurso que tenha sido interposto no prazo legal
, conforme ocorrera no presente caso. [...]; Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
(2019.02055157-53, 204.222, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-23, Publicado em 2019-05-27)
Em razão do exposto
acolho
a presente preliminar.

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
PRELIMINAR. DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

Arguiu, preliminarmente, o ora apelante a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus,
o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público, restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo
agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
.
In
casu
, aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena. (STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04).
Sendo assim, acolho a preliminar.
REFORMA DA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular assim fundamentou as circunstâncias do art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro (fls. 65/69):
¿
Culpabilidade
evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso cocaína, que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano (artigo 42 da lei nº 11343/06) (negativa);
Antecedentes criminais
imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado (neutra);
Conduta social e Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos do crime
o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de trafico de entorpecentes, nada a valor (neutra);
Circunstância do crime
normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração (neutra);
consequências do crime
relevantes, resaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa);
Comportamento da vítima
(a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso (neutra); Situação econômica do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo emprego lícito, ou seja, não possui estrutura para suportar as despesas e custas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 700 (setecentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.¿

Depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, 02 (dois): ¿culpabilidade¿, ¿consequência, bem como a natureza/quantidade da droga apreendida¿, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, d
ata máxima vênia
, de maneira inidônea, porquanto genérica.

A culpabilidade do agente - que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,
in casu
, é
neutro
;
visto que a circunstância judicial da culpabilidade visa apurar situações que tornam a conduta do réu ainda mais reprovável, algo que foge das condições normais previstas no tipo, o que não ocorreu.

Quanto a ¿consequência do crime¿, o Juízo
a quo
limitou-se em afirmar que a conduta do apelante ¿
causava sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública
¿ -, no caso em tela, as consequências do crime são comuns ao delito.
Neutro
.

No que diz respeito ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.¿.
No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do recorrente constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA
-
BASE
.
NATUREZA
DA
DROGA
. (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA
(ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Dos diversos fundamentos apresentados na fixação da pena-base em 12 meses acima do mínimo legal, apenas a natureza da droga (2,6g de crack) constitui elemento idôneo, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/03.
2. As ações penais em andamento contra o ora agravante indicam sua dedicação a atividades criminosas e, em consequência, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 3. Agravo parcialmente provido para reduzir a pena-base¿. (STJ - AgRg no HC: 410527 ES 2017/0190353-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/10/2017). (grifei).

Mantenho as demais circunstâncias judiciais fundamentadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente,
fixo a pena base privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 600 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante que milita em favor do apelante tal seja, ter o agente confessado perante autoridade a autoria do crime, artigo 65, inciso III, letra ¿d¿, do CP, atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, fixando-as em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 550 (seiscentos) dias-multa, em face da inexistência de outra circunstâncias atenuantes a se verificar.

Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do apelante, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

No mais, mantenho as demais determinações aplicadas pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06.

Pugna a apelante pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

No que concerne à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que o juiz
a quo
acertadamente não aplicou tal benefício, pois na hipótese, extrai-se dos autos a certidão de antecedentes criminais (fls. 63), constatando que o requerente já responde pela prática de outros delitos de tráfico de entorpecentes, o qual se encontram em grau de recurso, justificando, portanto, a não incidência da aludida minorante.
DO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO.

Por fim, requer a defesa a mudança do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto. Contudo, não assiste razão ao apelante, visto que ao aplicar o regime inicial semiaberto, respeitou o disposto no artigo 33 do Código Penal.

O artigo 33, §2, ¿b¿, do Código Penal, prevê o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, quando não reincidente, cuja pena seja superior a 04 anos e não exceda a 08 anos.

Desse modo, não existe a possibilidade de substituição do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, já que a pena aplicada ao caso fora de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para redimensionar a pena-base, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora